Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709804-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: REGINA CELIA ALVES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise detida dos autos, verifica-se a existência de controvérsia sobre a anuência da parte agravada em relação ao contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre o Sindicato e o ora agravante, e sobre sua autorização expressa para a realização do decote da verba honorária devida a título de êxito na ação coletiva, fatos afirmados expressamente pelo agravante em ID no 56865051, p. 10-11, e enfaticamente negados pela agravada em ID no 61658884, p. 2. Em observância ao dever de boa-fé processual (art. 5o e art. 80, do CPC) e à vedação à decisão surpresa (art. 10, do CPC), intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a controvérsia acima citada e o pedido de sua condenação em litigância de má-fé, formulado pela parte agravada em contrarrazões recursais (ID no 61658884). Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator